Tribunal: TJPA
Processo: 0257033-95.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0257033-95.2019.8.14.0045

APELANTE: TIAGO BARBOSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA, que condenou o réu ao cumprimento da pena de 14 anos de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do veredicto ou a desclassificação do crime para lesão corporal.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri é soberana e somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos.

4. No caso, a materialidade, a autoria, o dolo e as qualificadoras foram comprovados, sendo legítima a condenação por homicídio qualificado.

5. Não há elementos que sustentem a desclassificação do crime para lesão corporal, uma vez que os atos do recorrente demonstram clara intenção de matar a vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A decisão do Tribunal do Júri, que condena o réu por homicídio qualificado com base em provas robustas, não pode ser anulada ou desclassificada para lesão corporal, respeitando-se a soberania dos veredictos."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

B
elém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
TIAGO BARBOSA LIMA
, em face da decisão proferida pelo Conselho de Sentença da Comarca de Redenção/PA (ID 10861952), que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do art. 121, §2º, incisos II, IV, do Código Penal Brasileiro, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta nos autos que, no dia 21 de junho de 2019, por volta das 13h30min, no interior do estabelecimento denominado “Bar do Viana”, situado na Rua C-3, no Setor Central Parque, em Redenção, o acusado Tiago Barbosa Lima, juntamente com outros três indivíduos, agindo com unidade de propósitos e vontade convergente, teria tirado a vida da vítima Francisco Borges da Silva, ao desferir múltiplos golpes com arma branca, os quais foram a causa direta e determinante de seu óbito.

Tiago Barbosa Lima
foi preso em flagrante enquanto recebia atendimento médico no Hospital Iraci.

Em
razões recursais
(ID 10861976), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 10861983), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
, opina pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso interposto, sob a justificativa de que
“(...) segundo a inteligência do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, é defeso ao Tribunal, em sede de recurso de Apelação, modificar a opção feita pelos jurados, absolvendo o acusado ou retirando a qualificadora reconhecida, sob pena de afronta à soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, assegurada
, pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”.”
(textuais) (ID 18872729).

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, ante a inexistência de dolo do apelante.

Destaca que o réu, em nenhum momento, teve a intenção de matar a vítima, argumentando que, em nenhuma ocasião o insurgente teve o desejo ou investiu contra a vítima com propósito homicida, razão pela qual afirma que não se encontram presente os requisitos característicos do dolo, consistentes na consciência da conduta, do resultado e do nexo causal do crime de homicídio, devendo o réu ser absolvido, ou a conduta desclassificada para o tipo inserto no art. 129 do CP.

Anote-se, primeiramente, que nos processos levados ao Tribunal do Júri, como no caso em questão, a decisão deste é soberana, cabendo ao tribunal revisor, sob o argumento de que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, apenas anular a decisão e ordenar um novo julgamento, caso não haja elementos probatórios nos autos que sustentem a conclusão dos jurados.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016).

3. No caso sob apreciação, o Tribunal de origem expôs fundamentação concreta, com amparo no interrogatório e nos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, a fim de amparar sua conclusão de que a decisão absolutória do Conselho de Sentença está em completa dissonância com a prova dos autos.

4. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de restabelecimento da decisão absolutória, ultrapassa os limites cognitivos da via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Ao examinar os autos, constata-se que a decisão tomada no contexto do tribunal do júri foi apropriada e equitativa, uma vez que respeitou o princípio da soberania dos veredictos. O Conselho de Sentença concluiu que o apelante cometeu o crime por motivo fútil e utilizou um meio que dificultou a defesa da vítima.

A defesa alega a ausência de intenção dolosa por parte do apelante e, por conseguinte, solicita a reclassificação da conduta para lesão corporal.

Neste cenário, para que o crime de homicídio seja reclassificado para lesão corporal, é essencial a análise do que se denomina
animus necandi
e
animus laedendi
, ou seja, se o réu tinha a intenção de tirar a vida da vítima ou apenas de feri-la.

Neste caso, não há evidências de que o recorrente não pretendia a morte da vítima, sustentando que sua intenção era apenas lesioná-la ou se defender. Pelo contrário, foi o réu quem, após um desentendimento anterior com a vítima, se armou e cometeu os atos pelos quais foi julgado. Assim, ficou clara a intenção de causar a morte ao se armar e desferir golpes de faca no tórax, abdômen e nádega da vítima.

Para melhor esclarecimento dos fatos, entendo oportuno juntar trechos dos depoimentos das testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa:

ROSINEIDE PINTO DE ARAÚJO
, proprietária do Bar do Viana, declarou que a confusão aconteceu mais abaixo, não em seu estabelecimento. Ela relatou que a vítima Francisco entrou em seu bar, puxou a gaveta da sinuca e pediu fichas, momento em que os agressores chegaram. Que nesse momento, ela (Rosineide) pediu para que não causassem problemas e fechou dois portões, mas, mesmo assim, Francisco correu para a rua, onde foi alcançado pelos agressores. Eles afirmaram que Francisco havia agredido o irmão de um deles e que agora ele "iria ver como é bater em homem".

Afirmou, ainda, que havia cerca de três a quatro pessoas, todas armadas com facas, procurando pela vítima no bar. Que ela insistiu para que não fizessem aquilo em seu estabelecimento, mas Francisco tentou fugir, sem sucesso. Declarou que não testemunhou a agressão contra a vítima e que não conhecia os réus. Mencionou que Francisco havia morado com uma sobrinha sua, mas estavam separados há mais de um ano; ocasionalmente, ele frequentava o bar e jogava sinuca. Ela também afirmou que a confusão não aconteceu dentro do bar, mas na rua, e que soube que Francisco caiu em um quintal após virar uma esquina. Relatou que não estava presente no momento em que a polícia chegou e levou o corpo de Francisco, e confirmou que não viu se a vítima bateu ou não com um taco na cabeça de Tiago.

MARCIANO BARBOSA LIMA
, irmão de
Tiago
, em seu depoimento judicial, negou a autoria do crime, alegando que não participou do ocorrido e que quem atingiu a vítima foi seu irmão Tiago, em legítima defesa, devido a uma desavença anterior entre Tiago e a vítima Francisco. Ele afirmou que foi pedir a Francisco para não provocar mais seu irmão, acompanhado de Tiago, Rivaldo e Rodrigo, no bar da dona Rosineide. No mesmo dia, antes dos fatos, Francisco já havia encontrado Tiago e tinha lhe atirado uma pedra em sua cabeça, causando ferimento. Tiago, machucado, foi até a casa de Marciano, e juntos foram até Francisco para pedir que ele não incomodasse mais Tiago. Ao chegarem no bar, encontraram a vítima armada com um taco de sinuca e uma faca.

Narrou, ainda, que a vítima Francisco correu atrás de Tiago com a faca e o taco nas mãos. Afirmou que eles não estavam armados e que não se lembrava de ter dito na delegacia que Tiago saiu de casa com uma faca. Ele reiterou que tanto ele quanto Tiago, Rivaldo e Rodrigo estavam desarmados. Contou que Tiago virou a esquina e ele o seguiu, mas não presenciou a briga entre Francisco e Tiago. Quando olhou, viu Francisco em pé. Tiago então disse que tinha ferido Francisco no coração para se defender, pois Francisco ameaçou matá-lo. Marciano nega ter corrido atrás de Francisco. Por fim, mencionou que Rivaldo e Rodrigo saíram correndo.

Por sua vez,
RIVALDO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
, em seu depoimento, negou qualquer envolvimento no crime, afirmando que quem cometeu o ato foi Tiago. Declarou que não presenciou os acontecimentos, pois estava na casa de Marciano naquele momento. Enfatizou que se encontrava na casa de Marciano quando Tiago chegou com um ferimento na testa, dizendo que havia feito uma besteira e brigado com Francisco. Marciano então sugeriu que fossem atrás de Francisco para tirar satisfação e evitar que ele continuasse a provocar Tiago. Relatou que acompanhou Marciano, Tiago e Rodrigo em busca de Francisco. Afirmou que Marciano e Tiago estavam armados com facas, que eram transportadas dentro de um saco.

Acrescentou que não entrou no bar, preferindo parar na esquina e conversar com o pai de Marciano, desistindo de seguir com eles porque não queria se envolver na confusão, uma vez que estavam armados. Mencionou, ainda, que, ao retornar à casa de Marciano, encontrou Marciano e Tiago chegando, sendo que Tiago estava ainda mais ferido, com o corte na testa sangrando e uma lesão na barriga. Tiago então disse que Francisco o golpeou com um taco de sinuca.

Percebe-se, pois, dos depoimentos acima transcritos que a vítima e o réu possuíam uma desavença anterior, o que fez com que o mesmo, munido de facas, e na companhia de outras pessoas, tenha se dirigido ao estabelecimento comercial onde a vítima Francisco se encontrava jogando “sinuca” e, com o intuito de “acertar as contas”, deferiu-lhe vários golpes no tórax, abdômen e nádegas que lhe causaram a morte.

Assim, após a análise de todo o contexto probatório, não há como acolher o pedido de anulação do julgamento, uma vez que o Conselho de Sentença, por maioria, adotou a tese que lhe pareceu mais adequada, tendo os jurados adotado uma versão plausível e coerente com o conjunto probatório.

Portanto, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a materialidade do fato, a autoria, as causas de diminuição ou aumento de pena e as circunstâncias qualificadoras. Caso a decisão fosse contrária às provas dos autos, seria correto anulá-la. No entanto, no presente caso, como já dito, a contrariedade entre a decisão e o acervo probatório não foi constatada, uma vez que a autoria, o dolo do agente e as qualificadoras foram devidamente configuradas.

Dessa forma, estando claro que os jurados decidiram com base nas provas constantes dos autos, optando por uma das versões apresentadas, deixo de acolher o pedido da defesa para anular a decisão do Conselho de Sentença, ou desclassificar a conduta do réu para o delito de lesão corporal.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que decisão do júri popular seja mantida inabalada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024